Tribunal: TJDFT
Processo: 0733582-66.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE TAXA. POSSIBILIDADE. ANUÊNCIA DO POSSUIDOR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de repetição de indébito e declaratória de inexistência de débito e de exclusão de associação de moradores com o fim de cessar a cobrança de taxas. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.
2 – Despesas do condômino (art. 1315 do Código Civil). Distinção. Tema 882 do STJ. A ausência de procedimento administrativo de desmembramento e subdivisão previsto na Lei 6.766/1979 impede a formação do condomínio edilício na forma do art. 1331 do Código Civil, nem pode a Associação exigir o pagamento de taxa com fundamento no vínculo associativo de que trata a jurisprudência vinculante posta no tema 882 do STJ: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". Não obstante, no caso do Distrito Federal, que tem peculiaridades fáticas na (des)organização urbana, dado que as associações são formadas pelo assentamento de populações em imóveis não desmembrados ou divididos, e que, por isso mesmo, constituem condomínio simples (art. 1.314 do Código Civil), situação que coloca o condômino ou copossuidores na posição de devedores em relação a despesas realizadas na manutenção da coisa (art. 1.315 do Código Civil). Sob este fundamento jurídico, e não sob o fundamento da competência do condomínio edilício, é cabível a cobrança da cota de contribuição. Neste sentido a jurisprudência do TJDFT: “pela ausência de similitude entre a questão fundiária do Distrito Federal e a hipótese fática que deu azo à reportada tese fixada sob a sistemática do rito repetitivo, não se aplica a tese à hipótese do caso concreto. (Acórdão 1208337, 07075481320178070020, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 29/10/2019) O autor adquiriu lote em empreendimento denominado Residencial Damha II. Alega que houve cobranças de taxas de associação formada pelos moradores do Residencial Damha II, razão pela qual postula por sua retirada da associação. Os documentos juntados no processo evidenciam que o autor possuía ciência, no momento da aquisição do lote, acerca da cobrança de taxas pela associação de moradores. Há previsão da possibilidade de cobrança de taxas no contrato de compra e venda (ID 14540246 - Pág. 76), o que demonstra a anuência expressa do autor.
3 – Despesas referentes ao período posterior a julho de 2017. Com o advento da Lei 13.465, de 11 de julho de 2017, que introduziu o art. 36-A a Lei 6.766/1979, as atividades desenvolvidas pelas associações de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos ou empreendimentos assemelhados, desde que não tenham fins lucrativos, sujeita seus titulares à normatização e à disciplina constantes de seus atos constitutivos, cotizando-se na forma desses atos para suportar a consecução dos seus objetivos. Assim, enquanto possuidor de lote na área do condomínio irregular, o autor deve contribuir com o pagamento das taxas da associação, as quais são utilizadas para serviços em áreas comuns aos moradores, sob pena de resultar em enriquecimento ilícito. Sentença que se reforma para julgar improcedente os pedidos do autor.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W